Tribunal: STF
Processo: ARE 1344317
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “COMISSÃO DE CORRETAGEM Pleito de devolução do valor pago, em virtude de compromisso de compra e venda rescindido Impossibilidade Intervenção do corretor de imóveis - Validade da cobrança, conforme tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.599.511-SP, pelo rito dos recursos repetitivos - Sentença mantida Recurso improvido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A recorrente alega violação ao art. 5º, III, X, XXXII e XXXV, da Constituição.



    O recurso não merece ser provido. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 823.319-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia ora em debate (Tema 769). Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. INEXISTÊNCIA DE R EPERCUSSÃO GERAL.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de novembro de 2021.



          Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator